Tribunal: TJDFT
Processo: 0755782-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0755782-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PATRICIA TAMEIRAO DE MOURA GODINHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado DISTRITO FEDERAL contra decisão (Id. 259119673 do processo no 0712438-20.2025.8.07.0018) que, em cumprimento de sentença ajuizado por PATRICIA TAMEIRAO DE MOURA GODINHO em face do ora agravante, afastou a prejudicial de prescrição, rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa e, no mérito, rejeitou a alegação de excesso de execução. Em suas razões recursais, o executado agravante invoca o enunciado da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal: “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”, e alega que a ação de conhecimento transitou em julgado no dia 11/03/20, sendo que o presente cumprimento de sentença somente foi ajuizado em data posterior a 11/03/25, havendo, portanto, o transcurso do prazo prescricional quinquenal. Destaca a necessidade de distinção entre a substituição processual empreendida pelo sindicato no processo de conhecimento e no feito executivo. Acrescenta que o processo no 0701891-18.2025.8.07.0018 é incapaz de influenciar o presente cumprimento de sentença individual, sobretudo no que concerne à interrupção do prazo prescricional, haja vista que o pedido formulado pelo SINDIRETA/ DF não incluiu expressamente a ora exequente. Subsidiariamente, alega que deve haver o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema no 1.033 pelo Superior Tribunal de Justiça, com fundamento no artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Aduz a ilegitimidade ativa da exequente, ao argumento de que a entidade representativa da categoria funcional da parte adversa é o Sindicato da Carreira Fazendária do Distrito Federal (SINDFAZ/ DF), o que, à luz do princípio da unicidade sindical, obsta a execução do título judicial que possui como substituto o SINDIRETA. Salienta a incidência do entendimento proferido no âmbito do IRDR 21 deste Tribunal de Justiça, no qual se definiu os requisitos cumulativos para legitimar os servidores a figurar no polo ativo da execução, quais sejam, ocupar cargo na administração direta distrital à época e ser representado exclusivamente pelo SINDIRETA/ DF. Alega que a forma de incidência da taxa SELIC, definida na decisão agravada, consistente na soma do principal com os juros do período, o que implica em anatocismo. Relata que a taxa SELIC deve ser calculada sobre a atualização monetária do valor principal, corrigido até a entrada em vigor da EC no 113/21, sendo posteriormente somada aos juros fixados até tal data, com o intuito de evitar juros sobre juros, haja vista que o referido índice já abarca aquele. Sustenta a presença da plausibilidade do direito, conforme os argumentos apresentados; e de risco de dano, consistente na possibilidade de expedição de requisitórios em favor da exequente. Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo de instrumento, com a concessão de efeito suspensivo, para que, reformando a decisão agravada, seja acolhida a prejudicial da prescrição e, eventualmente, seja determinado o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema no 1.033 pelo Superior Tribunal de Justiça, com fundamento no artigo 313, inciso V, alínea a, do Código de Processo Civil. Eventualmente, pleiteia o acolhimento da preliminar de ilegitimidade ativa e, no mérito, postula pela incidência da SELIC de forma simples, afastando-se o anatocismo (juros sobre juros). Sem preparo, em face da isenção legal. É o relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se haver razões suficientes para a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. Com efeito, o prosseguimento do cumprimento de sentença poderá ensejar a prática de atos desnecessários, custosos às partes e ao Poder Judiciário. Assim, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada até o exame de mérito pelo Órgão Colegiado, revela-se medida mais adequada. Nesses termos, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao exequente agravado para contrarrazões. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora